Tribunal: TJES
Processo: 0023923-29.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023923-29.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente exposto na decisão que indeferiu o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Recorrente em grau recursal.

2. Conforme apresentado na decisão agravada, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado, situação verificada na hipótese dos autos.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão sediada no id 3701919, que que indeferiu o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Recorrente em grau recursal, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de não conhecimento do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL.

Em suas razões sediadas no id 3929499 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com o preparo recursal, sendo de suma importância que a benesse da gratuidade de justiça lhe seja deferida, sob pena de se promover inaceitável violação ao seu direito de defesa; afirma que o fato de ser empresário e de ter contratado advogado particular, em hipótese nenhuma podem ser caracterizados como elementos de prova quanto à suposta falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; afirma que figura como Executado em mais de 45 (quarenta e cinco) execuções de título extrajudicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4706600).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão sediada no id 3701919, que que indeferiu o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Recorrente em grau recursal, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de não conhecimento do Recurso de APELAÇÃO CÍVEL.

Em suas razões sediadas no id 3929499 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com o preparo recursal, sendo de suma importância que a benesse da gratuidade de justiça lhe seja deferida, sob pena de se promover inaceitável violação ao seu direito de defesa; afirma que o fato de ser empresário e de ter contratado advogado particular, em hipótese nenhuma podem ser caracterizados como elementos de prova quanto à suposta falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; afirma que figura como Executado em mais de 45 (quarenta e cinco) execuções de título extrajudicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4706600).

Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente exposto na decisão que indeferiu o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo Recorrente em grau recursal.

Conforme apresentado na decisão agravada, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado, situação verificada na hipótese dos autos.

É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RE-CURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERI-MENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BAN-CÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AU-RÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016).

E na hipótese dos autos, há nos autos elementos capazes de demonstrar que o apelante é empresário e a fim de corroborar as alegações acerca da sua hipossuficiência, apresentou o comprovante da aposentadoria, entretanto, absteve-se de demonstrar que percebe exclusivamente aqueles rendimentos seja, por exemplo, apresentando a sua Declaração anual de Imposto de Renda.

Vejo que ao interpor o presente recurso o ora Agravante absteve-se de colacionar o aludido documento, o que evidencia claro intento de não revelar a sua real condição financeira.

Vale consignar, por exemplo, que o preparo do Agravo de Instrumento nº 5009917-90.2022.8.08.0000, em que o ora Recorrente figura como Agravante foi regularmente quitado.

Assim, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo deste recurso e, inclusive, das custas processuais concernentes ao Recurso de Apelação Cível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.